Tribunal: TJSP
Processo: 1503328-29.2018.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1503328-29.2018.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ITALO BATISTA DOS SANTOS e MIQUEIAS COSTA DA SILVA e Interessado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado EGRÉGIA 5A
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503328-29.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 10285
2
VOTO no 10285
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1503328-29.2018.8.26.0228/50000
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 12a Vara Criminal
EMBARGANTES: Ítalo Batista dos Santos e Miqueias Costa da Silva
EMBARGADA: Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ítalo Batista
dos Santos e Miqueias Costa da Silva, contra o v. acórdão de fls. 295/302,
proferido em sede de apelação, que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso do embargante Ítalo Batista dos Santos, assim como
conheceu em parte do recurso do embargante Miqueias Costa da Silva e,
na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo suas condenações
como incursos nas penas do artigo do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503328-29.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 10285
3
I, do Código Penal a, respectivamente, 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 12
(doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, no mínimo
legal, e 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal.
Visam os embargantes sanar alegadas omissão e contradição,
para fim de prequestionamento, aduzindo que “em relação a dosimetria da
pena dos embargantes, há evidente contrariedade do presente julgado em
cotejo com a lei. (...) Outrossim, também não é válido argumentos que girem
em torno da gravidade abstrata da conduta como, aliás, foi o que restou, data
vênia, consagrado no decisório de segundo grau”. Por fim, “requer seja
observado a aplicação do artigo 68 do Código Penal afastando-se a
contrariedade arguida. Na eventual negativa, para que a d. Câmara se
pronuncie sobre a negativa de aplicabilidade do referido artigo, haja vista sua
previsão expressa na parte geral orientando a dosimetria da pena no caso de
multiplicidade de gravames” (sic - fls. 1/4 do incidente próprio).
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Diversamente do entendimento aduzido pelos embargantes,
inexiste qualquer omissão ou contradição no v. acórdão embargado,
pretendendo, na verdade, os embargantes, a reapreciação da matéria de
mérito por esta via, transformando os embargos de declaração em segunda
apelação, sem qualquer amparo legal.
E, é inadmissível desnaturar os embargos de declaração,
transformando-os em embargos infringentes.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503328-29.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 10285
4
“PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
1.
Inexistente qualquer das hipóteses do art. 619 do
CPP, não merecem acolhida embargos de declaração com nítido caráter infringente.
2.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ, EDcl. na
APn. 626/DF, Min. Castro Meira, Corte Especial, j.
16.03.2011).
Cumpre ressaltar, ademais, que o v. acórdão embargado se
pronunciou de forma clara, coesa e fundamentada acerca da necessidade da
manutenção das penas fixadas aos embargantes, nos seguintes termos:
“No que concerne à dosimetria da pena de prisão do
apelante Ítalo, nada a acrescentar, porquanto no
primeiro momento foi adequadamente fixada 1/3 (um
terço) acima do mínimo legal, uma vez que 'a
culpabilidade (reprovabilidade da conduta do crime
patrimonial) assumiu acentuada relevância e autoriza
a exasperação da pena-base nesta fase, uma vez
que durante a prática do roubo foi desferido um
disparo de arma de fogo, que, embora não a tenha
atingido
os
policiais,
revela-se
circunstância
absolutamente relevante e acentua o grau de
reprovabilidade da conduta do acusado. Consigna-se
que embora o disparo tenha sido realizado pelo
corréu Miqueias, responde o réu Ítalo pelos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503328-29.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 10285
5
praticados, eis que se trata de roubo em verdadeira
divisão
de
tarefas,
todos
respondendo
pelas
circunstâncias e resultados deles decorrentes', no
segundo momento foi reduzida em 1/5 (um quinto),
destacando
o
douto
magistrado
sentenciante
estarem 'presentes as atenuantes da confissão
espontânea, que, apesar de parcial, assumiu aptidão
a influir na convicção e conclusão deste julgador
quanto à autoria delitiva; e da menoridade relativa
(réu nascido em 03/07/2000, fl. 150)', cabendo aqui
consignar que a confissão parcial não poderia ter
sido reconhecida como circunstância atenuante, mas
trata-se de recurso exclusivo da defesa, enquanto no
terceiro momento foi corretamente aumentada em
1/3 (um terço), em razão do concurso de agentes e,
também, em 2/3 (dois terços), pelo emprego de arma
de fogo, uma vez que o crime foi cometido após a
edição da Lei no 13.654/18, em vigor desde
24/4/2018, contudo, de forma benéfica, o douto
magistrado sentenciante anotou que 'para que não
incida aumento sobre aumento na mesma fase de
dosimetria, somo as frações e aumento a pena em
um inteiro (1/3 + 2/3)', o que fica mantido por tratar-
se de recurso exclusivo da defesa, pelo que foi
tornada definitiva em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e
12 (doze) dias de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado,
foi fixada a pena pecuniária do apelante Ítalo em 20
(vinte) dias-multa, no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503328-29.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 10285
6
No que concerne à dosimetria da pena de prisão do
apelante Miqueias, igualmente, nada a acrescentar,
porquanto no primeiro momento foi adequadamente
fixada 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, uma
vez que 'a culpabilidade (reprovabilidade da conduta
do crime patrimonial) assumiu acentuada relevância
e autoriza a exasperação da pena-base nesta fase,
uma vez que durante a prática do roubo foi desferido
um disparo de arma de fogo, que, embora não a
tenha atingido os policiais, revela-se circunstância
absolutamente relevante e acentua o grau de
reprovabilidade da conduta do acusado. Consigna-se
que, no caso concreto, o disparo foi efetivamente
realizado
pelo
corréu
Miqueias',
no
segundo
momento foi mantida nesse patamar, uma vez que o
douto
magistrado
sentenciante
reconheceu
a
confissão parcial como circunstância atenuante e,
ainda,
compensou-a,
integralmente,
com
a
circunstância agravante da reincidência, inclusive
específica
(fl.
152),
inobstante esta seja preponderante sobre aquela e exija maior
reprovação, face ao princípio da individualização da
pena, mas trata-se de recurso exclusivo da defesa, o
que denota a evidente ausência de interesse recursal
do apelante Miqueias quanto ao referido pleito, pelo
que não se conhece dessa parte do seu recurso,
enquanto no terceiro momento foi corretamente
aumentada em 1/3 (um terço), em razão do concurso
de agentes e, também, em 2/3 (dois terços), pelo
emprego de arma de fogo, uma vez que o crime foi
cometido após a edição da Lei no 13.654/18, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503328-29.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 10285
7
vigor desde 24/4/2018, contudo, de forma benéfica, o
douto magistrado sentenciante anotou que 'para que
não incida aumento sobre aumento na mesma fase
de dosimetria, somo as frações e aumento a pena
em um inteiro (1/3 + 2/3)', o que fica mantido por
tratar-se de recurso exclusivo da defesa, pelo que foi
tornada definitiva em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses
de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado,
foi fixada a pena pecuniária do apelante Miqueias
em 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo
legal.”.
Outrossim, não há falar em prequestionamento, em sede de
embargos de declaração, máxime quando inocorre qualquer das hipóteses
elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal.
A propósito:
“...o pretendido prequestionamento almejado pelo
embargante só tem lugar, como se sabe, quando a
decisão embargada, efetivamente, padece de algum
dos vícios enumerados, taxativamente, nos artigos
382, 619 e 620, caput, do Código de Processo Penal,
o que, evidentemente, não é o caso dos autos.
...Não é demais mencionar, ainda, que as ambiguidades, obscuridades, contradições e
omissões sanáveis por meio de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503328-29.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 10285
8
declaração são apenas as internas, constantes do
bojo do próprio julgado, resultantes da presença de
proposições
ou
fundamentos
conflitantes
e
logicamente incompatíveis entre si, e não as
supostamente existentes entre as razões da
decisum recorrida e a lei, a jurisprudência, a
outros julgados ou ao entendimento perfilhado
pela parte” (TJSP, Embargos de Declaração, rel.
Juvenal Duarte, 5a Câmara, j. 19.11.2015).
Esse também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
1.
Em
conformidade
com
o
estabelecido no art. 619 do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração servem para
dirimir ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão na decisão embargada. A falta de qualquer
desses vícios impõe o não acolhimento dos
embargos. 2. Para que sejam recebidos, os
embargos declaratórios opostos com o propósito de
prequestionamento dependem de que haja omissão
na decisão embargada. 3. Embargos declaratórios
rejeitados” (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental da Ação Penal no 668-MT, Corte
Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
05.06.2013, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503328-29.2018.8.26.0228/50000 -Voto no 10285
9
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator